Tribunal: TRF3
Processo: 5030037-98.2021.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
70/689)

5030037-98.2021.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5030037-98.2021.4.03.6100

APELANTE: EDITORA MELHORAMENTOS LTDA., EDITORA MELHORAMENTOS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - SP142452-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COPARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NOS BENEFÍCIOS RECEBIDOS. IRRF. COTA DO EMPREGADO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação contra decisão que não acolheu o pedido sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 1.174/STJ. A pretensão da empresa contribuinte consiste no reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue ao recolhimento de contribuição previdenciária sobre os valores descontados dos empregados em coparticipação no custeio de benefícios, bem como IRRF e da contribuição previdenciária sobre a cota do empregado, com pedido de compensação/restituição.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o sobrestamento do processo depende do trânsito em julgado do precedente qualificado pelo STJ; e (ii) saber se os valores descontados dos empregados, em coparticipação em benefícios, podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, RAT e terceiros.

III. Razões de decidir

A publicação do acórdão paradigma em recurso repetitivo enseja a retomada dos processos suspensos, não se exigindo o trânsito em julgado para a sua aplicação, nos termos do art. 1.040 do CPC.

A parcela custeada pelos empregados, por meio de descontos em folha de pagamento referentes a benefícios como vale-transporte, alimentação e plano de saúde, integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por ausência de isenção legal específica.

Os valores retidos a título de IRRF e contribuição previdenciária sobre a cota do empregado são encargos tributários dos trabalhadores, cabendo à empresa a responsabilidade de retenção e recolhimento, sem que isso implique redução da base de cálculo da contribuição patronal.

A tese firmada pelo STJ no Tema 1.174 confirma a natureza remuneratória dos valores descontados dos empregados, reafirmando sua incidência na base de cálculo da contribuição previdenciária.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento de recurso repetitivo autoriza a retomada do andamento dos processos suspensos, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma. 2. Os valores descontados dos empregados, em coparticipação nos benefícios recebidos, integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por ausência de isenção legal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030, I, "a", 1.035, § 8o, e 1.040; CTN, art. 111; Lei no 8.212/1991, art. 28, § 9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.174, 1a Seção, j. 14.08.2024; TRF3, ApelRemNec 5015124-82.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Carlos Francisco, j. 27.07.2020; TRF3, AC 5022339-07.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto, j. 09.04.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5030037-98.2021.4.03.6100

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: EDITORA MELHORAMENTOS LTDA., EDITORA MELHORAMENTOS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - SP142452-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela impetrante contra sentença proferida em mandado de segurança, objetivando a concessão de medida para afastar a incidência de contribuição previdenciária patronal, RAT e das contribuições sociais a outras entidades (terceiros) sobre os valores retidos do empregado a título de contribuição previdenciária, imposto de renda retido na fonte, vale-transporte, vale refeição/alimentação e assistência médica (plano odontológico e farmácia). Pretende-se, ainda, que seja assegurada a compensação dos valores recolhidos a este título nos últimos cinco anos.

A segurança foi denegada (sentença - ID 255674600).

A Apelante requer que o presente recurso seja regularmente conhecido e provido para reformar a r. sentença a fim de que reste reconhecido o direito à exclusão dos valores retidos na fonte a título de IRRF, contribuição previdenciária laboral e de valores retidos na fonte a título de vale transporte, refeição (e alimentação), e assistência médica (farmácia e convênio odontológico) da base de cálculo das contribuições previdenciárias (cota patronal e RAT) e das contribuições de terceiros (SESC, SEBRAE, INCRA e do salário-educação - FNDE).

Com contrarrazões (ID 255674608), subiram os autos ao E. Tribunal Regional Federal da 3a Região.

O Ministério Público Federal opina pelo regular prosseguimento do feito (ID 256351637).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, ressalto que a interpretação do artigo 1.040, do CPC extrai-se que a após a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior, não havendo indicativo sobre a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do paradigma (Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL 5022339-07.2022.4.03.6100, Rel. DES. FED. ANTONIO MORIMOTO, j. 09/04/2025).

Ademais, em 15/01/2025, o REsp no 2005029/SC foi remetido ao Supremo Tribunal Federal onde foi determinada a devolução à Corte de origem pelo regime da repercussão geral (Tema no 1221 - ARE 1376970).

Na sequência, em 18/02/2025, a Vice-Presidência do TRF4 proferiu DESPACHO/DECISÃO na Apelação Cível No 5021039-49.2020.4.04.7200 negando seguimento ao recurso extraordinário por versar sobre questão à qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral (arts. 1.030, I, "a", e 1.035, § 8o, do CPC/2015) e a decisão transitou em julgado em 25/02/2025.

Portanto, resta prejudicado o pedido para que sejam estes autos sobrestados até o trânsito em julgado do Tema 1.174/STJ.

A controvérsia estabelecida nos autos versa sobre a pretensão da empresa contribuinte para que seja reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue ao recolhimento de contribuição previdenciária (patronal, RAT/SAT e a destinada a terceiras entidades) incidente sobre os valores descontados dos seus empregados a título de coparticipação sobre os benefícios recebidos a título de assistência médica, vale-transporte e auxílio alimentação, e sobre os descontos retidos e recolhidos a título de IRRF e a contribuição previdenciária (cota do segurado - empregado), bem como o reconhecimento do direito à compensação/restituição.

Com efeito, a parte do empregado é descontada do salário, não representando encargo adicional à folha de pagamento do empregador; ou seja, o montante do salário juridicamente ao qual o trabalhador tem direito não se altera porque há descontos correspondentes aos benefícios recebidos, do mesmo modo que o plus que recebe (na proporção arcada pelo empregador) está desonerada de contribuição por expressa previsão legal.

Contudo, a parcela custeada pelo empregado, em coparticipação nos benefícios recebidos, não pode ser excluída da base de cálculo da contribuição previdenciária (cota patronal, cota do empregado e a destinada a terceiras entidades), por ausência de previsão legal.

Portanto, os descontos em coparticipação efetuados na remuneração dos empregados, constituem ônus que são suportados pelos próprios funcionários da empresa, não possuem natureza indenizatória, inexistindo isenção prevista em lei, mesmo porque as isenções conferidas pelas alíneas do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 devem ser interpretadas literalmente, nos termos do art. 111 do CTN, de modo que, não há se falar em exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária desses descontos.

Em analogia à verba discutida nos presentes autos, vejo correto o entendimento exposto na Solução de Consulta no 4/2019 - Cosit acerca dos valores descontados dos empregados a título de auxílio-alimentação, cuja ementa é a seguinte:

"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VALOR DESCONTADO DO TRABALHADOR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.

O valor descontado do trabalhador referente ao auxílio-alimentação fez parte de sua remuneração e não pode ser excluído da base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente do tratamento dado à parcela suportada pela empresa. Dispositivos Legais: art. 458 da CLT; arts. 2o e 6o do Decreto n° 5, de 1991; art. 504 da IN RFB no 971, de 2009." Pelo acima exposto, concluo que o montante da remuneração paga pelo empregador (aí incluídos os valores devidos pelo empregado) juridicamente compõe a base de cálculo da contribuinte patronal devida ao INSS, bem como das contribuições devidas a terceiros incidentes sobre a folha de pagamentos."

A propósito:

"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. VALORES DESCONTADOS DOS EMPREGADOS E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COPARTICIPAÇÃO. VERBA REMUNERATÓRIA. - O texto constitucional confiou à União Federal amplo campo de incidência para exercício de sua competência tributária no tocante à contribuição previdenciária patronal, compreendendo o conjunto das verbas remuneratórias habituais (salários e demais rendimentos do trabalho), cuja conformação normativa está essencialmente consolidada na Lei 8.212/1991 (notadamente em seu art. 22). Todavia, não estão no campo constitucional de incidência e nem nas imposições legais verbas com conteúdo indenizatório, em face das quais não pode incidir contribuição previdenciária. - Cada uma das contribuições "devidas a terceiros" ou para o "Sistema S" possui autonomia normativa, mas a União Federal as unificou para fins de delimitação da base tributável (p. ex., na Lei 2.613/1955, na Lei 9.424/1996, na Lei 9.766/1999 e na Lei 11.457/2007, regulamentadas especialmente no art. 109 da IN RFB 971/2009, com alterações e inclusões), razão pela qual as conclusões aplicáveis às contribuições previdenciárias também lhes são extensíveis. - Por ausência de previsão legal, a parcela custeada pelo empregado, na modalidade de coparticipação, não pode ser excluída da contribuição patronal (bem como das demais incidências do empregador sobre a mesma base) ou da contribuição previdenciária do empregado, porque nitidamente integra o salário ou ganho do trabalho recebido. - A parte do empregado é "descontada" do salário, não representando encargo adicional à folha de pagamento do empregador; ou seja, o montante do salário juridicamente ao qual o trabalhador tem direito não se altera porque há "descontos" correspondentes às suas obrigações assumidas, do mesmo modo que o plus que "recebe" (na proporção arcada pelo empregador) está desonerada de contribuição por previsão expressa em lei. - Remessa oficial e apelação da União Federal providas. Apelação do impetrante prejudicada. (ApelRemNec 5015124-82.2019.4.03.6100, TRF3 - 2a Turma, Desembargador Federal CARLOS FRANCISCO - DJF3 Judicial 1 - DATA: 27/07/2020 )"

Nestas condições, a base de cálculo das contribuições é constituída pelos valores transferidos pela empresa aos empregados a título de remuneração, paga ou creditada, a qualquer título, e somente em momento seguinte é que deste montante são descontados pela empresa, por expressa previsão legal, os valores relativos à coparticipação dos empregados nos benefícios em tela.

Assim, o valor retido e recolhido aos cofres da União Federal, a título de descontos do empregado em coparticipação nos benefícios recebidos, fez parte de sua remuneração, de modo que, não há que se falar em exclusão dos referidos valores descontados da contribuição previdenciária.

No que tange aos valores retidos e recolhidos aos cofres da União Federal, a título de contribuição previdenciária (cota do empregado) são ônus tributário suportado unicamente pelo empregado, sem nada interferir a responsabilidade de o ente patronal efetuar recolhimento da contribuição previdenciária (patronal, RAT e terceiros) sobre a totalidade da verba remuneratória que paga ao trabalhador.

Quanto aos descontos do IRRF e INSS (cota segurados) a empresa figura perante o fisco federal como substituta tributária tendo a obrigação acessória de reter e recolher esses valores descontados dos empregados aos cofres da UNIÃO FEDERAL, de modo que, não há que se falar em exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária desses valores descontados dos empregados.

Destarte, não há qualquer amparo jurídico para que o empregador (responsável tributário) exclua da base de cálculo da contribuição previdenciária (patronal, RAT e terceiros) os tributos devidos pelo empregado /autônomo (contribuinte), sob pena de se valer de montante que sequer arcou. Quando o empregador faz pagamento ao empregado/autônomo, a natureza jurídica do que transfere é de salário e ganhos do trabalho, sobre os quais incide contribuição previdenciária devida pelo empregado/autônomo.

Por fim, em 14/08/2024, a Primeira Seção do STJ julgou, por unanimidade, os processos afetados no tema 1.174, aprovando a seguinte tese repetitiva:

"As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros".

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

Petição intercorrente (308146192) prejudicada.

É como voto.

VOTO

Desembargador Federal Wilson Zauhy:

Conforme consignado pelo eminente Relator:

“Trata-se de recurso de apelação interposto por EDITORA MELHORAMENTOS LTDA. e filial face r. sentença que, extinguindo a ação com análise do mérito, julgou IMPROCEDENTES os pedidos que constam da exordial, e DENEGOU a segurança. Custas na forma da lei. Honorários advocatícios indevidos. Sentença não sujeita à remessa necessária.

A Apelante requer que o presente recurso seja regularmente conhecido e provido para reformar a r. sentença a fim de que reste reconhecido o direito à exclusão dos valores retidos na fonte a título de IRRF, contribuição previdenciária laboral e de valores retidos na fonte a título de vale transporte, refeição (e alimentação), e assistência médica (farmácia e convênio odontológico) da base de cálculo das contribuições previdenciárias (cota patronal e RAT) e das contribuições de terceiros (SESC, SEBRAE, INCRA e do salário-educação - FNDE).”

Em seu voto, consignou o e. Relator, em síntese:

“1. O artigo 195, inciso I, alínea 'a', da Constituição Federal, estabelece, dentre as fontes de financiamento da Seguridade Social, a contribuição social do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.

2. Na redação original do dispositivo, anterior à EC no 20/98, a contribuição em tela podia incidir apenas sobre a folha de salários. Vê-se, pois, que a ideia que permeia a hipótese de incidência constitucionalmente delimitada para a contribuição social em exame é a abrangência daquelas verbas de caráter remuneratório pagas àqueles que, a qualquer título, prestem serviços à empresa.

3. Consoante dispõe o art. 116, inc. I, do Código Tributário Nacional (CTN), constitui-se o fato gerador a partir da verificação das circunstâncias materiais que são próprias à produção dos seus efeitos: Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos: I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios.

4. No que tange às contribuições previdenciárias patronais, o seu respectivo fato gerador e base de cálculo são materializados a partir do pagamento da remuneração pelo empregador aos seus empregados. Por conseguinte, efetuado o pagamento, pelo empregador, das verbas de natureza remuneratória devida aos empregados, encontra-se definida a base de cálculo do tributo, a qual não se mostra passível de modificação ulterior por força do desconto de valores referentes ao Imposto de Renda ou contribuições previdenciárias devidos pelos empregados, cuja retenção decorre de expressa previsão legal.

5. A base de cálculo da contribuição previdenciária patronal está definida em lei (art. 22, da Lei no 8.212/91), cujo comando normativo não excepcionou, em relação ao total das “remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título”, os valores impugnados pela Apelante, não sendo possível ao julgador conferir interpretação diversa ao dispositivo normativo, de modo a alterar a base de cálculo das contribuições patronais (art. 111, do CTN). Ademais, conforme expressa previsão constitucional, a redução da base de cálculo relativa a impostos, taxas ou contribuições só pode ser concedida mediante lei específica (art. 150, § 6o, da Constituição da República). Precedentes.

6. Outrossim, não comporta provimento a pretensão autoral que visa a subtrair da base de cálculo da contribuição previdenciária (patronal, terceiros e GILRAT) os valores retidos ou descontados da folha de salário de seus empregados a título de vale-transporte, vale-alimentação, assistência médica e odontológica. Tal importância refere-se a parcelas pagas pelo empregado, em caráter de coparticipação, e, por conseguinte, não altera a base de cálculo da contribuição previdenciária do empregador. Precedentes.

7. Para apuração da base de cálculo da contribuição previdenciária o legislador ordinário estabeleceu no artigo 28, § 9o da Lei no 8.212/91 as parcelas que não integram a remuneração, nelas não se incluindo o IRRF e a contribuição a cargo do segurado empregado/autônomo, como pretende a apelante. Precedente.

8. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições sociais destinadas a outras entidades (SAT/RAT, Sistema “S”, INCRA e FNDE), uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários. Precedentes.

9. Apelação não provida.”

Observo o seguinte.

Valores descontados dos empregados a título de auxílio-alimentação

Analiso a questão da incidência ou não de contribuições previdenciária e a terceiros sobre o valor descontado do empregado a título de coparticipação no auxílio-alimentação.

A respeito da dinâmica de pagamento feito pelo empregador a título de vale-alimentação mediante coparticipação do empregado, verifica-se ocorrer o seguinte: no momento do pagamento, automaticamente, o valor da participação do empregado, que seria creditado como salário (se não houvesse o vale-alimentação), é creditado em vale ou ticket, juntamente com a parcela referente à participação do empregador.

Como o valor pago a título de alimentação (excluído fornecimento “in natura”) tem caráter salarial (conforme posicionamento adotado pela Egrégia 1a Turma deste Tribunal no precedente 0001548-90.2013.403.6109, ressalvado meu entendimento pessoal), incide a contribuição patronal tanto sobre a participação do empregador como também sobre a participação do empregado.

No sentido da incidência de contribuições sobre o valor descontado a título de coparticipação do empregado no vale-alimentação, confira-se precedente desta Turma:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCONTO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE (VALE-TRANSPORTE). DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (VALE-REFEIÇÃO). RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE INDÉBITO DECORRENTE DE SENTENÇA QUE RECONHECE O DIREITO À COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇÃO. VIA ADEQUADA. COMPENSAÇÃO. ART. 26-A DA LEI No 11.457/2007. ART. 170-A DO CTN. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC.

(...)

11. Outrossim, incide contribuição previdenciária sobre os valores gastos a título de desconto de vale-refeição pago em pecúnia.

(...)

(APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA ..SIGLA_CLASSE: ApelRemNec 5008853-97.2019.4.03.6119, RELATOR DES FED HELIO NOGUEIRA, TRF3 - 1a Turma, Intimação via sistema DATA: 02/09/2020)

(destaquei)

Contudo, cabe uma ressalva.

O §2o do artigo 457 da CLT, com a redação conferida pela Lei 13.467/2017, passou a prever o seguinte:

“Art. 457 – (...)

§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.”

Desse modo, a partir da vigência da Lei 13.467/2017, descabe a incidência de contribuições previdenciárias patronais e a terceiros sobre os valores de vale-alimentação/refeição pagos em cartão ou ticket, bem como sobre os valores da coparticipação do empregado a esse título, conforme a lógica acima exposta.

Valores descontados dos empregados a título de vale-transporte

Não possuindo o vale-transporte natureza salarial, também não deve incidir a contribuição previdenciária sobre o valor descontado do empregado para coparticipação.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCONTO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE (VALE-TRANSPORTE). DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (VALE-REFEIÇÃO). RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE INDÉBITO DECORRENTE DE SENTENÇA QUE RECONHECE O DIREITO À COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇÃO. VIA ADEQUADA. COMPENSAÇÃO. ART. 26-A DA LEI No 11.457/2007. ART. 170-A DO CTN. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC.

(...)

5. O benefício do vale-transporte foi instituído pela Lei no 7.418/85 que em seu artigo 2o prevê o seguinte: Art. 2o - O Vale-transporte -, concedido nas condições e limites definidos, nesta Lei, no que se refere à contribuição do empregador: a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos; b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; c) não se configura como rendimento tributável do trabalhador. 6. O próprio diploma legal instituidor do benefício prevê expressamente que referida verba não possui natureza salarial, entendimento que não se altera caso benefício seja pago em pecúnia. 7. Ao julgar o RE n. 478.410, o Relator Ministro Eros Grau ressaltou que a cobrança previdenciária sobre o valor pago, em vale ou em moeda, a título de vale-transporte afronta a Constituição em sua totalidade normativa. 8. De igual forma, o STJ, revendo posicionamento anterior, passou a afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre o vale-transporte. Precedentes. 9. Do mesmo modo, se não configura salário a referida verba, tendo nítida característica indenizatória, também não há de incidir a contribuição previdenciária sobre encargo assumido pelo empregado (desconto do vale-transporte). Precedente.

(...)

(APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA ..SIGLA_CLASSE: ApelRemNec 5008853-97.2019.4.03.6119, RELATOR DES FED HELIO NOGUEIRA, TRF3 - 1a Turma, Intimação via sistema DATA: 02/09/2020)

(destaquei)

Nesse ponto, pode-se entender que o pagamento feito pelo empregador a título de vale-transporte mediante coparticipação do empregado faz com que ocorra o seguinte: no momento do pagamento, automaticamente, o valor da participação do empregado, que seria creditado como salário (se não houvesse o vale-transporte), é creditado em vale, juntamente com a parcela referente à participação do empregador. Como o valor pago a título de transporte não possui caráter salarial, não incide a contribuição patronal nem sobre a participação do empregador nem sobre a do empregado.

Auxílio médico/odontológico

A própria Lei 8.212/91 exclui do salário-de-contribuição as despesas médicas/odontológicas (art. 28, §9o, “q” nas redações antiga e atual):

q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)

q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares; (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)

No tocante à coparticipação do empregado, analiso na sequência.

A respeito da dinâmica de pagamento feito pelo empregador a título de despesas com saúde mediante coparticipação do empregado, verifica-se ocorrer o seguinte: no momento do pagamento, automaticamente, o valor da participação do empregado, que seria creditado como salário (se não houvesse a despesa com saúde), é direcionado ao custeio da saúde, juntamente com a parcela referente à participação do empregador.

Como o valor pago a título de serviço médico/odontológico está excluído do salário-de-contribuição, não incide a contribuição patronal tanto sobre a participação do empregador como também sobre a participação do empregado.

Compensação

A compensação só pode ser efetuada após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), e o crédito deve ser corrigido exclusivamente pela taxa Selic.

Obviamente mantém-se o direito da autoridade competente de fiscalizar a compensação efetuada. A compensação deverá observar a legislação pertinente.

Cabe acrescentar, também, que o prazo prescricional a ser observado é o quinquenal (artigo 168 do CTN).

Com relação à legislação aplicável à compensação, tese comum levantada pelos contribuintes é de que têm direito de optar pela lei vigente à época do encontro de contas na compensação administrativa, traçando uma possível distinção quanto à forma da compensação, distinguindo-se a judicial, que deveria observar a data do ajuizamento do pedido, da administrativa, em que vigoraria a legislação existente na data do encontro de contas.

Sob esse aspecto, na linha do entendimento do REsp 1.137.738, pode-se afirmar que tratando-se de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente.

Essa regra, portanto, não é absoluta, e foi relativizada (esclarecida) pelo Superior Tribunal de Justiça, que, a par desse entendimento primeiro, admite a possibilidade de legislação posterior disciplinar a compensação de forma diversa da existente no momento do ajuizamento, permitindo a aplicação da lei vigente no momento do encontro de contas.

Confira-se o que restou decidido pelo STJ no REsp 1.164.452:

"É importante não confundir esse entendimento com o adotado pela jurisprudência da 1a. Seção, a partir do Eresp 488.452 (Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 07.06.04), precedente, que, às vezes, é interpretado como tendo afirmado que a lei aplicável à compensação é a data da propositura da ação. Não foi isso o que lá se decidiu, até porque, para promover a compensação tributária, não se exige o ajuizamento da ação. O que se decidiu, na oportunidade, após ficar historiada a evolução legislativa corrida nos anos anteriores tratando da matéria de compensação tributária, foi, conforme registrou a ementa, simplesmente que:

'6. É inviável, na hipótese, apreciar o pedido à luz do direito superveniente, porque os novos preceitos normativos, ao mesmo tempo em que ampliaram o rol das espécies normativas, ao mesmo tempo em que ampliaram o rol das espécies tributárias compensáveis, condicionaram a realização da compensação a outros requisitos, cuja existência não constou da causa de pedir e nem foi objeto de exame nas instâncias ordinárias'.

Em outras palavras, o que se disse é que não se poderia julgar aquela causa, então em fase de embargos infringentes, à luz do direito superveniente à propositura da demanda. De modo algum se negou a tese de que a lei aplicável à compensação é a vigente à data do encontro de contas. Pelo contrário, tal tese foi, na oportunidade, explicitamente afirmada no item 4 do voto que proferi como relator. Mais: embora julgando improcedente o pedido, ficou expressamente consignada a possibilidade da realização da compensação à luz das normas (que não as da data da propositura da ação) vigente quando da efetiva realização da compensação (ou seja, do encontro de contas). Constou da ementa:

'7. Assim, tendo em vista a causa de pedir posta na inicial e o regime normativo vigente à época da postulação (1995), é de se julgar improcedente o pedido, o que não impede que a compensação seja realizada nos termos atualmente admitidos, desde que presentes os requisitos próprios."

(grifei)

Como se extrai da orientação jurisprudencial, não existe a aponta rigidez quanto aos requisitos da compensação tributária, dado que esse mecanismo mostrou-se, nos últimos tempos, extremamente dinâmico no que se refere a seus requisitos e limites, a exemplo do advento do artigo 26-A da Lei 11.457/2007.

Pois bem.

Ocorre que no campo das contribuições tributárias, o regime previsto em lei para o encontro de contas sempre foi o de permitir esse ajuste, exclusivamente, com tributos da mesma espécie.

Com o advento da Lei n. 13.670/2018, que introduziu o artigo 26-A na Lei 11.457/2007, rompendo aquela restrição à compensação de tributos de espécies diversas, criou-se a falsa ideia de que a partir do advento da nova regra todas as contribuições declaradas repetíveis em favor do contribuinte, poderiam ser compensadas, não só com as mesmas contribuições vincendas, como também com quaisquer outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.

Tendo em conta essa interpretação, apressada, da legislação superveniente, estabeleceu-se nova discussão sobre a forma, o momento e os limites da compensação tributária da espécie contribuição social.

Essa discussão, no entanto, perde qualquer sentido quando se realiza a leitura da nova regra (art. 26-A, da Lei 11.457/2007), dado que a nova disciplina estabeleceu limites temporais para a realização da compensação ampliada (contribuição com tributos de espécies diversas), convivendo o instituto da compensação com a disciplina anterior, restritiva (contribuição com contribuição, exclusivamente).

E essa convivência de duas possibilidades de compensação tributária é que tem gerado a falsa expectativa dos contribuintes acerca da possibilidade de se aplicar a nova regra sem levar em conta o momento em que o indébito tributário efetivamente ocorreu.

O artigo 26 da Lei 11.457/2007 não foi revogado, aplicando-se a todas as hipóteses não contempladas no artigo 26-A.

O artigo 26-A da Lei 11.457/2007 apenas afastou a aplicabilidade, nos casos expressamente consignados, do artigo 74, da Lei 9.430/96.

Isso porque, como se fará ver, doravante, o novel instituto possibilitou a compensação ampliada apenas para os créditos constituídos sob a modalidade de pagamento pelo eSocial.

Para os créditos constituídos (com direito à repetição reconhecido) fora dessa modalidade de declaração e pagamento (eSocial), aplica-se a norma do artigo 26, da Lei 11.457/2007, que não foi revogado.

Com relação à definição dos tributos compensáveis, impõe-se a observância do disposto no artigo 26-A da Lei 11.457/2007, tendo em vista que atualmente é o dispositivo que está em vigor, prevendo limitações a serem observadas pelo contribuinte.

A Jurisprudência formada no Superior Tribunal de Justiça não contradiz a interpretação legal ora formulada, como se vê do precedente já referido.

Passa-se, assim, à análise dos termos do disposto na legislação superveniente.

Com relação ao artigo 26-A da Lei 11.457/2007, observo o seguinte.

Dispõe referido artigo:

"Art. 26-A. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:

I - aplica-se à compensação das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei efetuada pela sujeito passivo que utilizar o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), para apuração das referidas contribuições, observado o disposto no § 1o deste artigo;

II - não se aplica à compensação das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei efetuada pelos demais sujeitos passivos; e

III - não se aplica ao regime unificado de pagamento de tributos, de contribuições e dos demais encargos do empregador doméstico (Simples Doméstico).

§ 1o Não poderão ser objeto da compensação de que trata o inciso I do caput deste artigo:

I - o débito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei:

a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para a apuração das referidas contribuições; e

b) relativo a período de apuração posterior à utilização do eSocial com crédito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil concernente a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração das referidas contribuições; e

II - o débito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:

a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração de tributos com crédito concernente às contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei; e

b) com crédito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração das referidas contribuições.

§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.

Como se percebe pela dicção do dispositivo legal transcrito acima, para que o contribuinte possa compensar seus créditos com outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, diversas condições devem ser preenchidas. Essa possibilidade tem por mira contribuições sociais previstas pelo art. 11, parágrafo único, alíneas "a", "b", "c", da Lei n. 8.212/1991 e contribuições de terceiro, e o contribuinte deve se valer do recém-instituído e-Social, não podendo ser estendida aos demais sujeitos passivos de obrigações tributárias, nem mesmo para o empregador doméstico.

Portanto, o afastamento da disciplina posta pelo art. 74 da Lei n. 9.430/1996 não induz à conclusão de que qualquer crédito constituído antes do advento (e da adesão) ao e-Social possa ser objeto de compensação com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil; as condições impostas pela lei para tal modalidade de compensação são bem claras: não são compensáveis a) débitos apurados anteriormente ao e-Social e b) créditos das contribuições relativos a períodos anteriores. Em suma: só se admite a compensação indistinta de créditos novos com débitos novos.

Há, portanto, restrições que tomam em conta o período de apuração das contribuições sociais e de terceiros, sendo certo que para aquelas exações anteriores à utilização do e-Social (ou para exações posteriores que serão compensadas com tributos anteriores à utilização do e-Social), a compensação nos moldes do art. 74, da Lei n. 9.430/1996 igualmente não se revela possível.

Restituição

Entendo possível a repetição de todo o indébito (posterior e/ou anterior à impetração, observado o prazo prescricional) por restituição (administrativa ou por precatório), conforme a fundamentação a seguir.

Dispõem as Súmulas 269 e 271 do STF:

Súmula 269: O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Entretanto, esses entendimentos sumulados devem ser interpretados cum granu salis, podendo a execução ser promovida nos próprios autos de mandado de segurança, sem prejuízo de eventual reconhecimento e pagamento administrativo, desde que a concessão da ordem importe em efeitos financeiros pretéritos.

Com efeito, não é razoável exigir que o impetrante ingresse novamente em juízo com uma ação de cobrança, objetivando apenas a cobrança de parcelas atrasadas anteriormente à impetração, a respeito de direito sobre o qual já existe uma sentença transitada em julgado.

Tal entendimento prestigia o princípio da celeridade processual, estampado no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Além disso, pela literalidade da lei, a limitação dos efeitos patrimoniais do mandamus às prestações que vencerem após o ajuizamento da ação somente se aplicaria aos servidores, conforme se verifica do artigo 14, § 4o, da Lei no 12.016/09:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 4o O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

Se o legislador quisesse limitar os efeitos patrimoniais do mandamus em qualquer caso, não teria feito menção apenas às ações que envolvessem pagamento a servidores públicos. Isso reforça a posição pela relativização da aplicação da Súmula no 269 do STF.

Ademais, o status constitucional do mandado de segurança (artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal) em relação às demais ações componentes do sistema processual brasileiro justifica o tratamento diferenciado no que concerne à execução da sentença judicial transitada em julgado.

Finalmente, a alteração no texto constitucional que excluiu do regime de precatório o pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor aponta para a necessidade de revisão do alcance das referidas súmulas e, por conseguinte, do disposto no artigo 14, § 4o, da Lei no 12.016/09, até mesmo no que concerne a verbas devidas a servidores públicos e principalmente em se tratando de débitos de natureza alimentar.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. PROCURADOR FEDERAL. PROMOÇÃO E PROGRESSÃO NA CARREIRA. ESTÁGIO PROBATÓRIO E ESTABILIDADE. INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. SÚMULAS 269/STF E 271/STF. ART. 1o DA LEI 5.021/66. NÃO-INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O mandado de segurança foi impetrado contra o ato do Advogado-Geral da União que indeferiu o recurso hierárquico que a impetrante interpôs contra a decisão da Procuradora-Geral Federal. Em conseqüência, sobressai a legitimidade passiva da autoridade impetrada. Preliminar rejeitada.

2. Em se tratando de um ato administrativo decisório passível de impugnação por meio de mandado de segurança, os efeitos financeiros constituem mera conseqüência do ato administrativo impugnado. Não há utilização do mandamus como ação de cobrança.

3. A impossibilidade de retroagir os efeitos financeiros do mandado de segurança, a que alude a Súmula 271/STF, não constitui prejudicial ao exame do mérito, mas mera orientação limitadora de cunho patrimonial da ação de pedir segurança. Preliminares rejeitadas.

4. Estágio probatório e estabilidade são institutos jurídicos distintos. O primeiro tem por objetivo aferir a aptidão e a capacidade do servidor para o desempenho do cargo público de provimento efetivo. O segundo, constitui uma garantia constitucional de permanência no serviço público outorgada àquele que transpôs o estágio probatório. Precedente.

5. O servidor público federal tem direito de ser avaliado, para fins de estágio probatório, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses. Por conseguinte, apresenta-se incabível a exigência de que cumpra o interstício de 3 (três) anos para que passe a figurar em listas de progressão e de promoção na carreira a qual pertence.

6. Na hipótese em que servidor público deixa de auferir seus vencimentos, parcial ou integralmente, por ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada, os efeitos patrimoniais da concessão da ordem em mandado de segurança devem retroagir à data da prática do ato impugnado, violador de direito líquido e certo. Inaplicabilidade dos enunciados das Súmulas 269/STF e 271/STF.

7. A alteração no texto constitucional que excluiu do regime de precatório o pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor aponta para a necessidade de revisão do alcance das referidas súmulas e, por conseguinte, do disposto no art. 1o da Lei 5.021/66, principalmente em se tratando de débitos de natureza alimentar, tal como no caso, que envolve verbas remuneratórias de servidores públicos.

8. Segurança concedida.

(MS 12.397/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/04/2008, DJe 16/06/2008) (grifos nossos)

Sendo assim, o reconhecimento do direito da impetrante gera como consequência automática o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos, sem que tal fato implique em violação às orientações sumuladas.

Ante o exposto, DIVIRJO do e. Relator e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da impetrante para declarar a inexigibilidade de contribuições previdenciárias, GILRAT e de terceiros sobre os descontos efetuados no salário do empregado a título de coparticipação no custeio do vale-alimentação/refeição pagos em cartão/ticket no período posterior à vigência da Lei 13.467/2017, do vale-transporte e do auxílio-médico/odontológico, declarando também o direito à compensação/restituição do indébito nos termos do voto.

É o voto.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Senhor Desembargador Federal Valdeci dos Santos: Com a devida vênia, divirjo parcialmente do E. Relator.

A contribuição social consiste em um tributo destinado a uma determinada atividade exercitável por entidade estatal ou paraestatal ou por entidade não estatal reconhecida pelo Estado como necessária ou útil à realização de uma função de interesse público.

O artigo 195 da Constituição Federal reza que:

A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:

a) folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (...)

A simples leitura do mencionado artigo leva a concluir que a incidência da contribuição social sobre folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos a qualquer título - frise-se - dar-se-á sobre a totalidade de percepções econômicas dos trabalhadores, qualquer que seja a forma ou meio de pagamento.

Nesse passo, necessário conceituar salário de contribuição. Consiste este no valor básico sobre o qual será estipulada a contribuição do segurado, isto é, é a base de cálculo que sofrerá a incidência de uma alíquota para definição do valor a ser pago à Seguridade Social. Assim, o valor das contribuições recolhidas pelo segurado é estabelecido em função do seu salário de contribuição.

O artigo 28, inciso I da Lei no 8.212/91, dispõe que as remunerações do empregado que compõem o salário de contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.

Nessa mesma linha, a Constituição Federal, em seu artigo 201, § 11, estabelece que os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei.

Segundo o magistério de WLADIMIR NOVAES MARTINEZ (in Comentários à Lei Básica da Previdência), fundamentalmente, compõem o salário de contribuição as parcelas remuneratórias, nele abrangidos, como asseverado, os pagamentos com caráter salarial, enquanto contraprestação por serviços prestados, e as importâncias habitualmente agregadas aos ingressos normais do trabalhador. Excepcionalmente, montantes estipulados, caso do salário-maternidade e do décimo terceiro salário.(...) Com efeito, integram o salário-de-contribuição os embolsos remuneratórios, restando excluídos os pagamentos indenizatórios, ressarcitórias e os não referentes ao contrato de trabalho. Dele fazem parte os ganhos habituais, mesmo os não remuneratórios.

É preciso assinalar, ainda, que o artigo 28, § 9o da Lei no 8.212/91, elenca as parcelas que não integram o salário de contribuição, sintetizadas em: a) benefícios previdenciários, b) verbas indenizatórias e demais ressarcimentos e c) outras verbas de natureza não salarial.

Com relação à incidência das contribuições destinadas a terceiras entidades (Sistema "S", INCRA e salário-educação), verifica-se da análise das legislações que regem os institutos - art. 240 da CF (Sistema "S"); art. 15 da Lei no 9.424/96 (salário-educação) e Lei no 2.613/55 (INCRA) - que possuem base de cálculo coincidentes com a das contribuições previdenciárias (folha de salários). Apesar da Lei no 9.424/96, quanto ao salário-educação, referir-se à remuneração paga a empregado, o que poderia ampliar a base de incidência, certamente também não inclui nessa designação verbas indenizatórias.

Acrescente-se que o revogado art. 94 da Lei no 8.212/91 também dispunha que a Previdência Social somente poderia arrecadar e fiscalizar as contribuições devidas a terceiros desde que tivessem a mesma base de cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a segurados. Tal regramento também se repete na Lei no 11.457/2007, nos artigos 2o e 3o.

Esse tem sido o entendimento adotado pelas Cortes Regionais, inclusive por este E. Tribunal, conforme arestos abaixo ementados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÕES. QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O STJ pacificou entendimento no sentido de que não incide a contribuição previdenciária sobre o pagamento dos quinze dias que antecedem o benefício de auxílio-doença. 2. As contribuições de terceiros têm base de cálculo a parcela da remuneração que sofre a incidência da contribuição previdenciária e, logo, a dispensa da contribuição à Seguridade Social sobre a verba paga a título dos primeiros quinze dias do auxílio-doença também implica na inexigibilidade das contribuições a terceiros, consoante precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento.(AI 200903000139969, JUIZ HENRIQUE HERKENHOFF, TRF3 - SEGUNDA TURMA, 18/03/2010) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES. QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA. INCRA. SEBRAE. 1- O STJ pacificou entendimento no sentido de que não incide a contribuição previdenciária sobre o pagamento dos quinze dias que antecedem o benefício de auxílio-doença. 2 - As contribuições de terceiros têm como base de cálculo a parcela da remuneração que sofre a incidência da contribuição previdenciária e, logo, a dispensa da contribuição à Seguridade Social sobre a verba paga a título dos primeiros quinze dias do auxílio-doença também implica na inexigibilidade das contribuições ao INCRA e ao SEBRAE, consoante precedentes dos Tribunais Regionais Federais. 3- Agravo a que se nega provimento.(AMS 200161150011483, JUIZ ALEXANDRE SORMANI, TRF3 - SEGUNDA TURMA, 24/09/2009) (Grifei)

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DEVIDAS A TERCEIROS (SEBRAE, SAT, SESC, ETC). AUXILIO-DOENÇA - PRIMEIROS 15 DIAS - IMPOSSIBILIDADE - BENEFÍCIO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA - COMPENSAÇÃO VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE. 1.A verba recebida pelo empregado doente, nos primeiros quinze dias de afastamento do trabalho, não tem natureza salarial, sobre ela não incidindo a contribuição previdenciária, nem as contribuições devidas a terceiros, pois estas têm por base de cálculo a parcela da remuneração que sofre a incidência da contribuição previdenciária, de modo que, quem não estiver obrigado a recolher a contribuição previdenciária, também não estará obrigado a recolher as contribuições para terceiros. Precedentes. 2.Assim, sendo verificada a existência de recolhimentos indevidos pela apelante, assiste-lhe o direito à repetição de tais valores, ou, como pedido na exordial, à compensação deles com débitos vencidos ou vincendos, administrados pela Secretaria da Receita Previdenciária, nos dez últimos anos anteriores ao ajuizamento da demanda, observando-se os limites e condições legais. 3. Remessa Oficial e Apelações não providas.(AMS 200438010046860, JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.), TRF1 - SÉTIMA TURMA, 26/06/2009) (Grifei)

TRIBUTÁRIO. AVISO-PRÉVIO INDENIZADO. ADICIONAL DE FÉRIAS. ABONO-FÉRIAS. CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS DESTINADAS À SEGURIDADE SOCIAL, AO SAT E A "TERCEIROS" (INCRA, SESI, SENAI E SALÁRIO-EDUCAÇÃO). VERBA INDENIZATÓRIA. NÃO-INCIDÊNCIA. 1- O aviso prévio indenizado não possui natureza salarial, mas, sim, indenizatória, porquanto se destina a reparar a atuação do empregador que determina o desligamento imediato do empregado sem conceder o aviso de trinta dias, não estando sujeito à incidência de contribuição previdenciária. 2- O STF, em sucessivos julgamentos, firmou entendimento no sentido da não incidência de contribuição social sobre o adicional de um terço (1/3), a que se refere o art. 7o, XVII, da Constituição Federal. 3- Em consonância com as modificações do art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, feitas pelas Leis nos 9.528/97 e 9.711/98, as importâncias recebidas a título de abono de férias não integram o salário-de-contribuição. 4- Sobre os valores decorrentes de verbas de natureza indenizatória não incide a contribuição do empregador destinada à Seguridade Social, ao SAT e a "terceiros" (INCRA, SESI, SENAI, Salário-Educação) que tem por base a folha de salários, mesmo antes da vigência da Lei n.o 9.528/97, que os excluiu expressamente de tal incidência.(APELREEX 00055263920054047108, ARTUR CÉSAR DE SOUZA, TRF4 - SEGUNDA TURMA, 07/04/2010) (Grifei)

Neste contexto, insta analisar a natureza jurídica das verbas questionadas na presente demanda e a possibilidade ou não de sua exclusão da base de cálculo da contribuição social em causa.

Inicialmente, no tocante aos valores pagos pelo empregador a título de auxílio-alimentação em pecúnia, observa-se que estes possuem caráter remuneratório e, consequentemente, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS GOZADAS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. MATÉRIA JULGADA. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. MULTA APLICADA. 1. Tendo em vista o escopo de reforma do julgado, adota-se o princípio da fungibilidade recursal para processar a manifestação da parte como Agravo Regimental. 2. Não incide contribuição previdenciária "em relação ao auxílio-alimentação, que, pago in natura, não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, esteja ou não a empresa inscrita no PAT. Ao revés, pago habitualmente e em pecúnia, há a incidência da referida exação" (REsp. 1.196.748/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2010). 3. Incide contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário, na medida em que integra o salário de contribuição. 4. A Primeira Seção do STJ no julgamento do EAREsp 138.628/AC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 18.8.2014, ratificou o entendimento de que o pagamento de férias gozadas possui natureza remuneratória e salarial, nos termos do art. 148 da CLT, e integra o salário de contribuição. 5. Agravo Regimental não provido, com aplicação de multa.

(EDcl nos EDcl no REsp 1450067/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 27/11/2014)

Nesta esteira, transcrevo julgado desta Turma:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. HORAS-EXTRAS. QUEBRA DE CAIXA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O adicional de horas extras tem evidente natureza salarial, pois se trata de remuneração paga em razão da efetiva prestação de serviços pelo empregado. Consequentemente, sobre ele incide contribuição previdenciária. Precedentes.

2. O STJ assentou entendimento no sentido de incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de quebra de caixa, ante a natureza não indenizatória.

3. No tocante ao auxílio alimentação pago em pecúnia, o STJ firmou entendimento no sentido de que possui caráter remuneratório, de maneira que é lídima a incidência de contribuição previdenciária sobre o mesmo.

4. Para a utilização do agravo previsto no CPC, art. 557, § 1o, é necessário o enfrentamento da fundamentação da decisão agravada. As razões recursais não contrapõem tal fundamento a ponto de demonstrar o desacerto da decisão recorrida, limitando-se a reproduzir argumento visando a rediscussão da matéria nela contida.

5. Inexistindo fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática, o agravo legal deve ser improvido.

(TRF3, 1a Turma, AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 0001548-90.2013.4.03.6109/SP, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, DJ 15/09/2015)

Ademais, vale destacar que os descontos relativos a coparticipação dos empregados para o custeio do auxílio-alimentação, pago em pecúnia, também apresenta caráter salarial e, portanto, constitui base de cálculo das contribuições previdenciárias.

Com relação ao auxílio-alimentação pago mediante tíquete ou cartão alimentação, registre-se que a Lei n.o 13.467, de 13 de julho de 2017, modificou a redação do § 2o do artigo 457 da CLT, que passou a excluir o auxílio-alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro, do conceito de remuneração, in verbis:

"Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.

(...)

§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário."

Neste contexto, é de se concluir pela não incidência das contribuições previdenciárias e sociais (cota patronal, GILRAT e terceiros) sobre os descontos dos empregados a título de coparticipação no custeio do auxílio-alimentação pago mediante tíquete ou cartão alimentação a partir da vigência da Lei n.o 13.467/17, nos termos de seu artigo 6o, ou seja, 11/11/2017, devendo ser reconhecido o direito de compensação da parte impetrante dos valores indevidamente recolhidos a partir daquela data.

Neste sentido:

"TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO IN NATURA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE INDÉBITO DECORRENTE DE SENTENÇA QUE RECONHECE O DIREITO À COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA ADEQUADA. COMPENSAÇÃO. ART. 26-A DA LEI No 11.457/2007. ART. 170-A DO CTN. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC.

1. Ao julgar o RE n. 478.410, o Relator Ministro Eros Grau ressaltou que a cobrança previdenciária sobre o valor pago, em vale ou em moeda, a título de vale-transporte afronta a Constituição em sua totalidade normativa. De igual forma, o STJ, revendo posicionamento anterior, passou a afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre o vale-transporte. Precedentes. Assim, se não configura salário a referida verba, tendo nítida característica indenizatória, também não há de incidir a contribuição previdenciária sobre encargo assumido pelo empregado (desconto do vale-transporte). Precedente.

2. No tocante ao auxílio alimentação pago em pecúnia, o STJ firmou entendimento no sentido de que possui caráter remuneratório, de maneira que é lídima a incidência de contribuição previdenciária sobre o mesmo. Outrossim, incide contribuição previdenciária sobre os valores gastos a título de desconto de vale-refeição pago em pecúnia. Precedentes.

3. A jurisprudência aponta para o entendimento de que, nas hipóteses em que o auxílio-alimentação é prestado in natura, não há incidência de contribuição previdenciária, pois descaracterizada a natureza remuneratória do auxílio em questão. Nessa senda, não resta dúvida de que os descontos ou pagamentos de parte do custo deste benefício pelo empregado não deve compor a base de cálculo para fins de contribuição previdenciária. Precedentes.

4. Os valores descontados dos empregados da impetrante a título de plano de saúde e odontológico possuem natureza salarial, pois consistem em deduções no salário em razão de opção dos empregados para que parte de sua remuneração seja destinado ao custeio do plano de saúde. Essa opção pela destinação de parte do salário não retira a natureza salarial desses valores.

5. Não é necessário incursão no mérito da exigibilidade de contribuição previdenciária patronal sobre as contribuições previdenciárias descontada na folha de pagamento do empregado, porquanto não há prova pré-constituída apta a evidenciar ato coator da Receita Federal em exigir a exação sobre tais parcelas. O mandado de segurança exige prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória, ficando a cargo da impetrante juntar aos autos documentação necessária ao apoio de sua pretensão, o que não se verifica no caso em exame.

6. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições destinadas a terceiros e ao SAT/RAT, na medida em que a base de incidência delas também é a folha de salários.

7. O direito à compensação se fará administrativamente, tendo a Fazenda Pública a prerrogativa de apurar o montante devido dos últimos cinco anos contados a partir da impetração do writ. (STF, RE 566.621, Relatora Ministra ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2011, DJE de 11/10/2011, pág. 273)

8. Com o advento da Lei no 13.670/18, restou revogado o parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007 e, em contrapartida, incluído o artigo 26-A, que prevê, expressamente, a aplicação do artigo 74 da Lei 9.430/96, para a compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições, observados os requisitos e limites elencados, sujeitos à apuração da administração fazendária.

9. A Lei Complementar n. 104, de 11/01/2001, introduziu no CTN o art. 170-A, vedando a compensação, mediante aproveitamento, de tributo objeto de contestação judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva sentença.

10. A atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido do tributo, até a sua efetiva compensação. Os créditos deverão ser corrigidos pela Taxa SELIC, nos termos do § 4° do art. 39 da Lei n. 9.250/95, que já inclui os juros, conforme Resolução CJF n. 267/2013.

11. Negado provimento ao recurso de apelação da União Federal e à remessa necessária e dado parcial provimento à apelação da impetrante para reconhecer a inexigibilidade de contribuição previdenciária (cota patronal, SAT e entidades terceiras) sobre os valores descontados dos empregados a título de auxílio alimentação in natura, bem como para determinar que eventual compensação, sujeita à apuração da administração fazendária, seja realizada nos termos do art. 26-A da Lei no 11.457/2007 (introduzido pela Lei 13.670/18) e da Instrução Normativa RFB n. 1.717/17 (com as alterações da Instrução Normativa RFB 1.810/18), observados a prescrição quinquenal, o trânsito em julgado e a atualização dos créditos, nos termos supramencionados."

(TRF3, ApelRemNec 5016305-84.2020.4.03.6100, Primeira Turma, Rel. Des. Fed. HELIO NOGUEIRA, DJe 05/05/2021)

No mais, o artigo 28, § 9o, alínea "q", da Lei no 8.212/91 exclui do salário-de-contribuição “o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares; (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)”.

Vale destacar que as hipóteses de não incidência da contribuição previdenciária previstas no mencionado dispositivo legal devem ser interpretadas literalmente, pois nos casos de isenções tributárias cabe ao intérprete esclarecer o significado da norma sem qualquer atitude restritiva ou ampliativa, consoante o disposto no art. 111 do Código Tributário Nacional.

Desta feita, a parcela referente ao desconto do salário do empregado para custeio de plano de saúde, no regime de coparticipação, não pode ser excluída da base de cálculo da contribuição previdenciária, visto que não se encontra abrangida nas hipóteses de isenções previstas no artigo 28, § 9o, alínea "q", da Lei no 8.212/91, revestindo-se, outrossim, de caráter remuneratório.

Neste sentido, inclusive, já decidiu esta Turma:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E AS DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS. RAT. INCLUSIVE NO SISTEMA DE COPARTICIPAÇÃO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PLANOS DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO). ÓBICE À RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE INDÉBITO DECORRENTE DE SENTENÇA QUE RECONHECE O DIREITO À COMPENSAÇÃO. AFASTADO. COMPENSAÇÃO. ART. 26-A DA LEI No 11.457/2007. ART. 170-A DO CTN. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 195, inciso I, alínea 'a', da Constituição Federal, estabelece, dentre as fontes de financiamento da Seguridade Social, a contribuição social do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.

2. O contorno legal da hipótese de incidência da contribuição é dado pelo artigo 22, inciso I, da Lei n. 8.212/91.

3. O benefício do vale-transporte foi instituído pela Lei no 7.418/85 que em seu artigo 2o.

4. O próprio diploma legal instituidor do benefício prevê expressamente que referida verba não possui natureza salarial, entendimento que não se altera caso benefício seja pago em pecúnia. Deveras, ao julgar o RE n. 478.410, o Relator Ministro Eros Grau ressaltou que a cobrança previdenciária sobre o valor pago, em vale ou em moeda, a título de vale-transporte afronta a Constituição em sua totalidade normativa.

5. De igual forma, o STJ, revendo posicionamento anterior, passou a afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre o vale-transporte. Do mesmo modo, se não configura salário a referida verba, tendo nítida característica indenizatória, também não há de incidir a contribuição previdenciária sobre encargo assumido pelo empregado (desconto do vale-transporte).

6. No tocante ao auxílio-alimentação pago em pecúnia, o STJ firmou entendimento no sentido de que possui caráter remuneratório, de maneira que é lídima a incidência de contribuição previdenciária sobre o mesmo.

7. A jurisprudência aponta para o entendimento de que, nas hipóteses em que o salário-alimentação é prestado in natura, não há incidência de contribuição previdenciária, pois descaracterizada a natureza remuneratória do auxílio em questão. Precedentes.

8. In casu, a impetrante, ora apelante, não logrou êxito em demonstrar que o auxílio-alimentação é pago in natura pela empresa, de forma que incide contribuições previdenciárias sobre os valores gastos a tal título.

9. Anote-se que a empresa até pode discutir a incidência das contribuições, porém não é parte legítima para pleitear a restituição, já que eventuais valores recolhidos a maior são de titularidade de seus empregados e a empresa apenas os reteve e os repassou ao fisco.

10. Com relação ao mérito, os valores descontados dos empregados da impetrante possuem natureza salarial, porquanto consiste em valores descontados em razão de opção dos empregados para que parte do salário seja destinado ao custeio do plano de saúde em coparticipação a fim de poder usufruir da assistência médica e odontológica. Essa opção pela destinação de parte do salário não retira a natureza salarial desses valores. Além disso, trata-se de verba paga com habitualidade.

11. Por sua vez, a exclusão prevista no art. 28, § 9o, “q”, da Lei 8.212/91 na redação anterior à Lei no 13.467, de 2017, era permitida quando a assistência médica ou odontológica, além da cobertura da totalidade dos empregados e dirigentes, era prestada integralmente pela própria empresa ou por serviço por ela conveniado.

12. Como bem se vê, o sistema de coparticipação não contempla a determinação legal supra, tendo em vista que transfere ao empregado uma parcela do encargo para manutenção do serviço de assistência à saúde. Nessa senda, in casu, a coparticipação da empresa configura mera liberalidade, sujeitando-se, por consequência, à incidência da contribuição social. Precedente.

13. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições sociais destinadas a outras entidades (RAT, Sistema “S”, FNDE e INCRA), uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários. Precedentes.

14. Deve ser afastado o óbice à restituição administrativa de indébito decorrente de sentença que reconhece o direito à compensação. Isto porque o C. Superior Tribunal de Justiça, harmonizando os enunciados das Súmulas 213 e 461, vem admitindo a execução de indébitos tributários tanto pela via dos precatórios quanto pela via da compensação tributária, mesmo quando a sentença declara apenas o direito à compensação. Precedente.

15. Cumpre consignar que a compensação se fará administrativamente, tendo a Fazenda a prerrogativa de apurar o montante devido.

16. Compensação nos termos do art. 26-A da Lei no 11.457/2007 (introduzido pela Lei 13.670/18) e da Instrução Normativa RFB n. 1.717/17, com as alterações da Instrução Normativa RFB 1.810/18.

17. A Lei Complementar n. 104, de 11/01/2001, introduziu no CTN o art. 170-A, vedando a compensação, mediante aproveitamento, de tributo objeto de contestação judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva sentença.

18. O STF, no RE n. 561.908/RS, da relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, em 03/12/2007, e no RE n. 566.621/RS, representativo da controvérsia, ficou decidido que o prazo prescricional de cinco anos se aplica às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005.

19. A atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido do tributo, até a sua efetiva compensação. Os créditos deverão ser corrigidos pela Taxa SELIC, nos termos do § 4° do art. 39 da Lei n. 9.250/95, que já inclui os juros, conforme Resolução CJF n. 267/2013.

20. Apelação da União e remessa necessária parcialmente providas. Apelação das impetrantes parcialmente provida."

(TRF3, ApelRemNec 5000332-11.2020.4.03.6126, Primeira Turma, Rel. Des. Fed. Helio Nogueira, DJe 19/10/2020) (g. n.)

Desconto para custeio do vale-transporte

Inicialmente, ao julgar o Recurso Extraordinário no 478.410, o Relator Ministro Eros Grau ressaltou que a cobrança previdenciária sobre o valor pago em dinheiro, a título de vale-transporte afronta a Constituição em sua totalidade normativa.

Assim restou ementado o v. acórdão:

“RECURSO EXTRORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. VALE-TRANSPORTE. MOEDA. CURSO LEGAL E CURSO FORÇADO. CARÁTER NÃO SALARIAL DO BENEFÍCIO. ARTIGO 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONSTITUIÇÃO COMO TOTALIDADE NORMATIVA. 1. Pago o benefício de que se cuida neste recurso extraordinário em vale-transporte ou em moeda, isso não afeta o caráter não salarial do benefício. 2. A admitirmos não possa esse benefício ser pago em dinheiro sem que seu caráter seja afetado, estaríamos a relativizar o curso legal da moeda nacional. 3. A funcionalidade do conceito de moeda revela-se em sua utilização no plano das relações jurídicas. O instrumento monetário válido é padrão de valor, enquanto instrumento de pagamento sendo dotado de poder liberatório: sua entrega ao credor libera o devedor. Poder liberatório é qualidade, da moeda enquanto instrumento de pagamento, que se manifesta exclusivamente no plano jurídico: somente ela permite essa liberação indiscriminada, a todo sujeito de direito, no que tange a débitos de caráter patrimonial. 4. A aptidão da moeda para o cumprimento dessas funções decorre da circunstância de ser ela tocada pelos atributos do curso legal e do curso forçado. 5. A exclusividade de circulação da moeda está relacionada ao curso legal, que respeita ao instrumento monetário enquanto em circulação; não decorre do curso forçado, dado que este atinge o instrumento monetário enquanto valor e a sua instituição [do curso forçado] importa apenas em que não possa ser exigida do poder emissor sua conversão em outro valor. 6. A cobrança de contribuição previdenciária sobre o valor pago, em dinheiro, a título de vales-transporte, pelo recorrente aos seus empregados afronta a Constituição, sim, em sua totalidade normativa. Recurso Extraordinário a que se dá provimento.”

De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça, revendo posicionamento anterior, passou a afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre o vale transporte. Confira-se:

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NÃO-INCIDÊNCIA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REVISÃO. NECESSIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, na assentada de 10.03.2003, em caso análogo (RE 478.410/SP, Rel. Min. Eros Grau), concluiu que é inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago em pecúnia, já que, qualquer que seja a forma de pagamento, detém o benefício natureza indenizatória. Informativo 578 do Supremo Tribunal Federal. 2. Assim, deve ser revista a orientação desta Corte que reconhecia a incidência da contribuição previdenciária na hipótese quando o benefício é pago em pecúnia, já que o art. 5o do Decreto 95.247/87 expressamente proibira o empregador de efetuar o pagamento em dinheiro. 3. Embargos de divergência providos.” (STJ, 1a Seção, EREsp 816829, Relator Ministro Castro Meira, v. u., DJe 25/03/2011)

Neste contexto, considerando o caráter indenizatório do vale-transporte, o seu custeio pelo empregado no percentual previsto em lei também deve ser excluído da base de cálculo da contribuição previdenciária.

Neste sentido:

"TRIBUTÁRIO. VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM DINHEIRO DE FORMA CONTÍNUA. AUSÊNCIA DE DESCONTO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRECEDENTES. 1. O vale-transporte, quando descontado do empregado no percentual estabelecido em lei, não integra o salário-de-contribuição para fins de pagamento da contribuição previdenciária. 2. Situação diversa ocorre quando a empresa não efetua tal desconto, pelo que passa a ser devida a contribuição para a previdência social, porquanto referido valor incorpora-se à remuneração do trabalhador. 3. In casu, o recorrente efetuou o pagamento do vale-transporte em dinheiro, de forma contínua, sem efetuar o desconto, o que possibilita a incidência de contribuição previdenciária. 4. Precedentes da Primeira e Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 443.820/RS, REsp no 653.806/TO, AGRESP no 421.745/RJ, REsp no 420.451/RS, REsp no 194.231/RS) 5. Recurso especial improvido". (REsp 664.068/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2005, DJ 16/05/2005, p. 252)

"TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCONTO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE (VALE-TRANSPORTE). DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (VALE-REFEIÇÃO). RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE INDÉBITO DECORRENTE DE SENTENÇA QUE RECONHECE O DIREITO À COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇÃO. VIA ADEQUADA. COMPENSAÇÃO. ART. 26-A DA LEI No 11.457/2007. ART. 170-A DO CTN. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC.

1. O artigo 195, inciso I, alínea 'a', da Constituição Federal, estabelece, dentre as fontes de financiamento da Seguridade Social, a contribuição social do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.

2. Na redação original do dispositivo, anterior à EC n. 20/98, a contribuição em tela podia incidir apenas sobre a folha de salários. Vê-se, pois, que a ideia que permeia a hipótese de incidência constitucionalmente delimitada para a contribuição social em exame é a abrangência daquelas verbas de caráter remuneratório pagas àqueles que, a qualquer título, prestem serviços à empresa.

3. O contorno legal da hipótese de incidência da contribuição é dado pelo artigo 22, inciso I, da Lei n. 8.212/91.

4. Contudo, a definição do caráter salarial ou indenizatório das verbas pagas aos empregados não pode ser livremente atribuída ao empregador, o que impõe a análise acerca da natureza jurídica de cada uma delas, de modo a permitir ou não sua exclusão da base de cálculo da contribuição social em causa.

5. O benefício do vale-transporte foi instituído pela Lei no 7.418/85 que em seu artigo 2o prevê o seguinte: Art. 2o – O Vale-transporte –, concedido nas condições e limites definidos, nesta Lei, no que se refere à contribuição do empregador: a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos; b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; c) não se configura como rendimento tributável do trabalhador.

6. O próprio diploma legal instituidor do benefício prevê expressamente que referida verba não possui natureza salarial, entendimento que não se altera caso benefício seja pago em pecúnia.

7. Ao julgar o RE n. 478.410, o Relator Ministro Eros Grau ressaltou que a cobrança previdenciária sobre o valor pago, em vale ou em moeda, a título de vale-transporte afronta a Constituição em sua totalidade normativa.

8. De igual forma, o STJ, revendo posicionamento anterior, passou a afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre o vale-transporte. Precedentes.

9. Do mesmo modo, se não configura salário a referida verba, tendo nítida característica indenizatória, também não há de incidir a contribuição previdenciária sobre encargo assumido pelo empregado (desconto do vale-transporte). Precedente.

10. No tocante ao auxílio alimentação pago em pecúnia, o STJ firmou entendimento no sentido de que possui caráter remuneratório, de maneira que é lídima a incidência de contribuição previdenciária sobre o mesmo.

11. Outrossim, incide contribuição previdenciária sobre os valores gastos a título de desconto de vale-refeição pago em pecúnia.

12. A jurisprudência aponta para o entendimento de que, nas hipóteses em que o salário-alimentação é prestado in natura, não há incidência de contribuição previdenciária, pois descaracterizada a natureza remuneratória do auxílio em questão.

13. Nessa senda, não resta dúvida de que os descontos ou pagamentos de parte do custo deste benefício pelo empregado não deve compor a base de cálculo para fins de contribuição previdenciária.

14. Deve ser afastado o óbice à restituição administrativa de indébito decorrente de sentença que reconhece o direito à compensação. Isto porque o C. Superior Tribunal de Justiça, harmonizando os enunciados das Súmulas 213 e 461, vem admitindo a execução de indébitos tributários tanto pela via dos precatórios quanto pela via da compensação tributária, mesmo quando a sentença declara apenas o direito à compensação.

15. O STJ, inclusive, já pacificou sua jurisprudência favoravelmente à utilização do mandado de segurança até mesmo para discutir questão tributária atinente à compensação de tributos. É o que se depreende do teor da Súmula 213: "O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária".

16. Compensação nos termos do art. 26-A da Lei no 11.457/2007 (introduzido pela Lei 13.670/18) e da Instrução Normativa RFB n. 1.717/17, com as alterações da Instrução Normativa RFB 1.810/18.

17. A Lei Complementar n. 104, de 11/01/2001, introduziu no CTN o art. 170-A, vedando a compensação, mediante aproveitamento, de tributo objeto de contestação judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva sentença.

18. O STF, no RE n. 561.908/RS, da relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, em 03/12/2007, e no RE n. 566.621/RS, representativo da controvérsia, ficou decidido que o prazo prescricional de cinco anos se aplica às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005.

19. A atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido do tributo, até a sua efetiva compensação. Os créditos deverão ser corrigidos pela Taxa SELIC, nos termos do § 4° do art. 39 da Lei n. 9.250/95, que já inclui os juros, conforme Resolução CJF n. 267/2013.

20. Apelação da impetrante não provida. Apelação da União não provida. Remessa necessária parcialmente provida." (TRF3, ApelRemNec 5008853-97.2019.4.03.6119, Primeira Turma, Rel. Des. Fed. Helio Nogueira, DJe 02/09/2020)

Compensação

Ao que tange à compensação das quantias convertidas em renda, far-se-á administrativamente, revestindo-se a Fazenda Nacional da prerrogativa de apurar o montante devido.

Ressalte-se que, com o advento da Lei no 13.670/18, restou revogado o parágrafo único do art. 26, da Lei no 11.457/07 e, em contrapartida, incluído o art. 26-A que prevê expressamente a aplicabilidade do art. 74, da Lei no 9.430/96 para a compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos, observados os requisitos e limites elencados, sujeitos à apuração da administração fazendária.

A matéria em tela foi regulamentada pela Instrução Normativa RFB no 1.717/17, com as alterações da Instrução Normativa RFB no 1.810/18.

No mais, observa-se que, nos preceitos do art. 170-A, do Código Tributário Nacional - CTN, introduzido pela Lei Complementar no 104/01, é vedada a compensação, mediante aproveitamento, de tributo objeto de contestação judicial antes do trânsito em julgado da respectiva sentença. Acrescente-se que, o C. STJ assentou pela sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil - CPC, o entendimento de que o referido dispositivo está vigente para as demandas ajuizadas após 10/01/01.

Prescrição

Quanto ao prazo prescricional para pleitear a repetição de indébito ou a compensação tributária, o E. STF definiu, em sede de repercussão geral, que o prazo de 5 (cinco) anos se direciona às ações ajuizadas a partir de 09/06/05, in verbis:

"DIREITO TRIBUTÁRIO - LEI INTERPRETATIVA - APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 - DESCABIMENTO - VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS - APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.

Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova. In ocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido". (RE no 566.621, Rel(a). Min(a). ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, j. 04/08/11, DJE 11/10/11, pág. 273)

Por sua vez, a Corte Superior revisou a sua jurisprudência com o escopo de adotar o novel posicionamento do E. STF. Veja-se:

"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC). LEI INTERPRETATIVA. PRAZO DE PRESCRIÇÃO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 3o, DA LC 118/2005. POSICIONAMENTO DO STF. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SUPERADO ENTENDIMENTO FIRMADO ANTERIORMENTE TAMBÉM EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

1. O acórdão proveniente da Corte Especial na AI nos Eresp no 644.736/PE, Relator o Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 27.08.2007, e o recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009, firmaram o entendimento no sentido de que o art. 3o da LC 118/2005 somente pode ter eficácia prospectiva, incidindo apenas sobre situações que venham a ocorrer a partir da sua vigência. Sendo assim, a jurisprudência deste STJ passou a considerar que, relativamente aos pagamentos efetuados a partir de 09.06.05, o prazo para a repetição do indébito é de cinco anos a contar da data do pagamento; e relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no sistema anterior.

2. No entanto, o mesmo tema recebeu julgamento pelo STF no RE n. 566.621/RS, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04.08.2011, onde foi fixado marco para a aplicação do regime novo de prazo prescricional levando-se em consideração a data do ajuizamento da ação (e não mais a data do pagamento) em confronto com a data da vigência da lei nova (9.6.2005).

3. Tendo a jurisprudência deste STJ sido construída em interpretação de princípios constitucionais, urge inclinar-se esta Casa ao decidido pela Corte Suprema competente para dar a palavra final em temas de tal jaez, notadamente em havendo julgamento de mérito em repercussão geral (arts. 543-A e 543-B, do CPC). Desse modo, para as ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o, da Lei Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150, §1o, do CTN.

4. Superado o recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008". (REsp no 1.269.570/MG, 1a Seção, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, j. 23/05/2012, DJE de 04/06/2012)

Destarte, no caso vertente, o lapso de prescrição é quinquenal.

Atualização dos créditos

A correção monetária corre desde a data do pagamento indevido do tributo (Súmula no 162/STJ) até sua efetiva restituição e/ou compensação, com a incidência da Taxa SELIC, nos conformes do § 4°, do art. 39, da Lei no 9.250/95, que já inclui os juros em consonância com a Resolução do Conselho de Justiça Federal (CJF) no 267/13.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte impetrante para declarar a inexigibilidade das contribuições previdenciárias, GILRAT e terceiros) incidente sobre os descontos dos empregados a título de coparticipação no custeio do auxílio-alimentação pago mediante tíquete ou cartão alimentação, a partir da vigência da Lei no 13.467/17, e do vale-transporte, bem como para fixar os critérios de compensação, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COPARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NOS BENEFÍCIOS RECEBIDOS. IRRF. COTA DO EMPREGADO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação contra decisão que não acolheu o pedido sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 1.174/STJ. A pretensão da empresa contribuinte consiste no reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue ao recolhimento de contribuição previdenciária sobre os valores descontados dos empregados em coparticipação no custeio de benefícios, bem como IRRF e da contribuição previdenciária sobre a cota do empregado, com pedido de compensação/restituição.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o sobrestamento do processo depende do trânsito em julgado do precedente qualificado pelo STJ; e (ii) saber se os valores descontados dos empregados, em coparticipação em benefícios, podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, RAT e terceiros.

III. Razões de decidir

A publicação do acórdão paradigma em recurso repetitivo enseja a retomada dos processos suspensos, não se exigindo o trânsito em julgado para a sua aplicação, nos termos do art. 1.040 do CPC.

A parcela custeada pelos empregados, por meio de descontos em folha de pagamento referentes a benefícios como vale-transporte, alimentação e plano de saúde, integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por ausência de isenção legal específica.

Os valores retidos a título de IRRF e contribuição previdenciária sobre a cota do empregado são encargos tributários dos trabalhadores, cabendo à empresa a responsabilidade de retenção e recolhimento, sem que isso implique redução da base de cálculo da contribuição patronal.

A tese firmada pelo STJ no Tema 1.174 confirma a natureza remuneratória dos valores descontados dos empregados, reafirmando sua incidência na base de cálculo da contribuição previdenciária.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento de recurso repetitivo autoriza a retomada do andamento dos processos suspensos, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma. 2. Os valores descontados dos empregados, em coparticipação nos benefícios recebidos, integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por ausência de isenção legal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030, I, "a", 1.035, § 8o, e 1.040; CTN, art. 111; Lei no 8.212/1991, art. 28, § 9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.174, 1a Seção, j. 14.08.2024; TRF3, ApelRemNec 5015124-82.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Carlos Francisco, j. 27.07.2020; TRF3, AC 5022339-07.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto, j. 09.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, prosseguindo no julgamento, nos termos do artigo 942 do

Código de Processo Civil, a Primeira Turma, por maioria, negou provimento à apelação, nos termos do voto do senhor Desembargador Federal Hélio Nogueira (relator), acompanhado pelos votos dos senhores Desembargadores Federais Herbert de Bruyn e Antonio Morimoto; vencidos, em parte, o senhor Desembargador Federal Valdeci dos Santos, que lhe dava parcial provimento para declarar a inexigibilidade das contribuições previdenciárias, GILRAT e terceiros) incidente sobre os descontos dos empregados a título de coparticipação no custeio do auxílio-alimentação pago mediante tíquete ou cartão alimentação, a partir da vigência da Lei no 13.467/17, e do vale-transporte, bem como para fixar os critérios de compensação, e o senhor Desembargador Federal Wilson Zauhy, que lhe dava parcial provimento para declarar a inexigibilidade de contribuições previdenciárias, GILRAT e de terceiros sobre os descontos efetuados no salário do empregado a título de coparticipação no custeio do vale-alimentação/refeição pagos em cartão/ticket no período posterior à vigência da Lei 13.467/2017, do vale-transporte e do auxílio-médico/odontológico, declarando também o direito à compensação/restituição do indébito nos termos do voto, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão